Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DE PARTICULAR SOBRE IMÓVEL PÚBLICO DOMINICAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO E ESBULHO PRATICADOS PELOS ENTES ADMINISTRATIVOS. PEDIDO ACOLHIDO DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE POSSE AMPARADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES. REALIZAÇÃO. REMOÇÃO DE ACESSÕES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INSUSBSISTÊNCIA. OBJETO DO EXECUTIVO. DESAPARECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que o contrato de concessão de uso que amparava a posse da exequente sobre o imóvel objeto de ação de interdito proibitório que promovera, e cujo pedido fora acolhido, fora anulado por meio de decisão administrativa, derivada de provimento jurisdicional, sobre a qual não pairam indícios de ilegalidade, a posse por ela exercida passa a se desvestir de legitimidade, circunstância hábil a impactar o cumprimento de sentença manejado com o escopo de compelir os entes administrativos executados à obrigação de interromper o esbulho praticado, mediante remoção das acessões agregadas ao imóvel, pois o título que o aparelha tivera como premissa a subsistência de aludido negócio jurídico.
2. A prestação jurisdicional deve se conformar com a situação fática vigorante no momento da execução do julgado, donde deflui que, sobrevindo a anulação do contrato de concessão de uso que amparava a posse da exequente e que fundamentara o acolhimento do pedido possessório, o cumprimento de sentença resta inexoravelmente afetado, não sobejando possível que o direito superveniente ao que lhe fora prestigiado seja deslembrado, notadamente porque, independentemente do momento da sua ocorrência, deve a situação jurídica vigorante, ainda que superveniente, ser tomada em consideração pelo próprio Juízo.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.